Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação. Conduta social. Confissão espontânea. Reincidência.
1 - Se as circunstâncias fáticas – quantidade de droga apreendida, ausência de denúncia e de usuários compradores da droga - não dão certeza de que essa era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”.
2 – A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Há reincidência se o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
5 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
6 - Apelação provida em parte.